Tribunal: TJMT
Processo: 1013453-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013453-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA ADMINISTRATIVA). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada em crédito não tributário, consistente em multa administrativa inscrita em dívida ativa,
onde
se pretende o reconhecimento da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e consequente extinção do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito público não tributário, inscrito em dívida ativa, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, bem como se é possível a realização de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal sem prévia manifestação do juízo
recuperacional
.

III. Razões de decidir

3. O § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que as execuções fiscais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, admitida somente a competência do juízo
recuperacional
para determinar a substituição de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial.

4.
O § 4o do art. 4o da Lei no 6.830/80 estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, sendo irrelevante a natureza tributária ou não tributária do valor devido para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

5.
A novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 não alcança os créditos expressamente excluídos da recuperação judicial, como é o caso dos créditos fiscais
lato sensu
, o que abrange as multas administrativas inscritas em dívida ativa.

6.
A cooperação jurisdicional entre o juízo da execução fiscal e o juízo
recuperacional
não implica extinção da execução fiscal ou suspensão automática de todos os atos constritivos, mas somente a
possibilidade de análise da essencialidade dos bens
penhorados
para a atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os créditos públicos não tributários, como multas administrativas, quando inscritos em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposição expressa do § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, sendo permitido o prosseguimento da execução fiscal, ressalvada a competência do juízo
recuperacional
para analisar a essencialidade de bens objeto de constrição."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B, e art. 59; Lei no 6.830/80, art. 4o, § 4o; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.993.641/TO, Segunda Turma, j. 09.11.2022; TJMT, AI no 1032193-34.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0500242-68.2015.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo o prosseguimento da execução fiscal fundada em crédito não tributário (multa).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o crédito executado possui natureza concursal, sendo impositiva a extinção da execução fiscal e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

Alega que existem decisões já preclusas, proferidas no âmbito da primeira recuperação judicial do Grupo Oi, que reconheceram a submissão de créditos públicos não tributários aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta, ainda, que com a homologação do plano de recuperação judicial em 28.05.2024, operou a novação do crédito, extinguindo a obrigação original.

Subsidiariamente, pugna pela impossibilidade da prática de atos constritivos pelo d. Juízo de origem, ante a necessidade de preservação da competência do juízo
recuperacional
para esse fim.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser extinta a execução fiscal de origem.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
283296896
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
284370397
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0500242-68.2015.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo o prosseguimento da execução fiscal fundada em crédito não tributário (multa).

Na origem, o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face da
ora
agravante, visando
a
o recebimento de crédito não tributário no valor de R$ 16.391,04 (dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais e quatro centavos), fundado na Certidão de Dívida Ativa n.° 201510415, referente a multa administrativa.

Em sua exceção de
pré
-executividade, a agravante alegou que o crédito executado possui natureza concursal, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial, e pleiteou a extinção da execução fiscal, argumentando
que, com a homologação do plano de recuperação judicial, ocorreu a novação da dívida.

A controvérsia recursal
, portanto,
cinge-se à análise da sujeição do crédito não tributário, inscrito em dívida ativa, aos efeitos da recuperação judicial, bem como à possibilidade de realização de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal.

O ponto central da controvérsia reside na definição do alcance dos efeitos da recuperação judicial sobre créditos não tributários inscritos em dívida ativa, notadamente multas administrativas cobradas por meio de execução fiscal.

Pois bem.

De início, é necessário destacar que a legislação aplicável é clara quanto à não sujeição das execuções fiscais aos efeitos da recuperação judicial.

O § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que
"o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial".

Essa disposição legal mantém a tradicional exclusão das execuções fiscais do alcance da recuperação judicial, preservando, contudo, a possibilidade do juízo
recuperacional
analisar a essencialidade dos bens objeto de constrição para o exercício da atividade empresarial.

Embora a agravante argumente que existem decisões proferidas no âmbito de sua recuperação judicial que teriam reconhecido a sujeição de créditos não tributários aos seus efeitos, o posicionamento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os créditos
públicos, sejam tributários ou não tributários, quando inscritos em dívida ativa, não se submetem ao regime da recuperação judicial.

Nesse sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, inclusive em precedente recente citado na decisão agravada, no qual restou assentado que
"a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
(
AgInt
no REsp 1.993.641/TO, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022).

A compreensão jurisprudencial fundamenta-se no fato de que o § 4o do art. 4o da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários.

Assim, o crédito público, seja tributário ou não tributário, quando formalizado por meio de inscrição em dívida ativa, recebe tratamento diferenciado no ordenamento jurídico, justamente em razão da supremacia do interesse público sobre o privado.

No caso em análise, o crédito executado, embora seja de natureza não tributária (multa administrativa), encontra-se regularmente inscrito em dívida ativa, o que lhe confere as mesmas prerrogativas aplicáveis aos créditos tributários quanto à não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

A jurisprudência dessa
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se consolidou no mesmo sentido, conforme precedente recente
julgado
em 12/03/2025

no Agravo de Instrumento no 1032193-34.2024.8.11.0000, de minha relatoria, no qual restou assentado que
"os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, regularmente inscritos
em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposição expressa dos artigos 187 do CTN e 29 da LEF"
.

Ademais, a compreensão de que as multas administrativas, quando inscritas em dívida ativa, estão excluídas dos efeitos da recuperação judicial, não causa nenhum desequilíbrio ao processo
recuperacional
, pois a própria legislação prevê mecanismos de proteção aos bens essenciais à atividade empresarial, permitindo que o juízo
recuperacional
determine a substituição dos atos de constrição que possam comprometer o soerguimento da empresa.

A inclusão do § 7o-B no art. 6o da Lei n.o 11.101/2005 veio justamente para harmonizar a execução fiscal com o princípio da preservação da empresa, estabelecendo um marco de cooperação jurisdicional entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial, sem, contudo, submeter os créditos públicos inscritos em dívida ativa aos efeitos da recuperação.

No que tange à alegação de novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial, é importante destacar que a novação prevista no art. 59 da Lei n.o 11.101/2005 não alcança os créditos exclusivamente excluídos da recuperação judicial, como é o caso dos créditos fiscais
lato sensu
, o que abrange as multas administrativas inscritas em dívida ativa.

Quanto ao argumento subsidiário de impossibilidade da prática de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal, sem prévia manifestação do juízo
recuperacional
, observo que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência e na interpretação sistemática da legislação aplicável.

O § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, ao fazer menção aos
arts
. 69 e 805 do CPC, estabelece um regime de cooperação entre os
juízos, permitindo que o juízo
recuperacional
avalie a essencialidade dos bens objeto de constrição.

No entanto, essa cooperação jurisdicional não implica a extinção da execução fiscal ou a suspensão automática de todos os atos constritivos. O que se permite é a análise, pelo juízo
recuperacional
, da essencialidade dos bens sobre os quais recaem atos de constrição, podendo determinar sua substituição caso sejam considerados essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Por fim, ressalto que o perigo de dano alegado pela agravante não restou demonstrado de forma concreta e específica, limitando-se a argumentações genéricas sobre possíveis prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução fiscal, sem individualizar como tais medidas impactariam efetivamente o processo de recuperação judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025